Tribunal: STF
Processo: HC 230691
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 182.632, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



6. O entendimento desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



7. No caso dos autos, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente em 07.12.2017, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo, o mandado prisional foi cumprido apenas em 21.12.2019.



8. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores e que o mandado prisional só foi cumprido 2 anos após a decretação da custódia porque o acionante se encontrava em local desconhecido, o fato é que não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    [...] a magistrado a quo nas informações prestadas bem justificou o lapso temporal do feito, aduzindo que em 7/12/2017, após representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público, restou decretada a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública (como acusado nos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor - em concurso de agentes). Aos 26/02/2018 foi recebida a denúncia. Em 09/05/2019, não havendo o paciente se manifestado, após citação por edital, determinou-se a formação dos autos de origem em apartado, os quais permaneceram suspensos até decisão em sentido contrário. No dia 21/12/2019, foi efetivamente cumprida a prisão preventiva do paciente, havendo a reativação do processo. Realizada a citação do paciente em 11/11/2019, foi apresentada resposta escrita à acusação – em 21/11/2019. Em 06/01/2020 foi determinada a inclusão do feito em pauta de audiência de instrução. Em 03/09/2020 – face a impossibilidade técnica para a oitiva de uma das testemunhas e ausência de outras duas, houve a redesignação da audiência para o dia 22/10/2020 e a expedição de Carta Precatória para a oitiva de duas testemunhas. No 22/10/2020, em razão de o Juiz de Direito daquela unidade estar realizando audiência pelo Cartório Eleitoral da Comarca de Cacimbinhas, a audiência foi redesignada.



    Destacou-se, ainda, que no ano em que se iniciou a instrução criminal o Judiciário, como um todo, foi acometido pelas consequências da pandemia do COVID-19, o que por certo gerou diversos atrasos no andamento dos processos e, especificamente no presente caso, as audiências. A audiência de instrução continuou aos 07/02/2022, sendo realizada com duas testemunhas presentes. Contudo, o Ministério Público requereu prazo para a apresentação de novos endereços das testemunhas ausentes, o que foi deferido pelo Juízo.



    Em 17/10/2022 – foi ouvida a testemunha presente e realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, abriu-se vistas às partes para a apresentação das alegações finais em memoriais escritos. As alegações finais ocorreram em 10/11/2022 e 25/04/2023, estas últimas, após a juntada de determinados arquivos de mídia das audiências.



    Neste momento, encontra-se superada a fase instrutória e o processo está pendente tão somente acerca da decisão de recebimento ou não da pronúncia.



    Consoante se infere, à luz do princípio da razoabilidade, os autos originários marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades acima destacadas, não se demonstrando qualquer desídia do Magistrado na condução do feito.”



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator